Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-79.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios ad exitum são aqueles condicionados ao sucesso da demanda judicial, ou seja, o patrono recebe os honorários contratuais ao final da demanda se tiver logrado êxito nesta.
2. In casu, a cláusula quarta do contrato entabulado entre as partes ao fazer constar, de forma genérica, o percentual de 20% sobre o valor do êxito da ação a título de honorários advocatícios se revela abusiva por não ter sido prevista de forma clara, delimitada e expressa.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.